Tribunal: CARF
Processo: 10735.722088/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722088/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GLORIA MARIA MACHADO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 3), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi lançado crédito
tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – suplementar (código
2904), no valor de R$ 8.324,55, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a contribuinte havia informado saldo a
restituir no valor de R$ 1.658,24.
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido
lançamento decorrera da seguinte infração, conforme imagem do processo à fl. 4:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722088/2011-44
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.015 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722088/2011-44

(...)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fl. 2), alegando em síntese, que os
rendimentos relacionados como omissos são isentos pela existência de moléstia grave
prevista em lei.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/11/2016, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 12/09/2016
(e-fls. 66 e 67), tendo apresentado seu recurso voluntário em 09/11/2016 (e-fls. 69), logo o
recurso está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 13/10/2016.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.015 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722088/2011-44

Logo, não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 104
DF CARF MF
Original